Tribunal: TJMT
Processo: 1013351-74.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013351-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 513.040.581-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Se a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, esta perde seu objeto e seus efeitos, portanto necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013351-74.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1011779- 57.2022.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Cristiane Vieira de Souza de decisão que na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão do veículo marca Jeep, modelo Renegade Sport 1.8 4X2 Flex 16V MEC, CHASSI 988611151GK010334, ano/modelo 2015/2016, cor vermelha, placa QBR2106 e RENAVAM 01058474399, dado em garantia de alienação fiduciária

no contrato de financiamento n. 019987017.

A agravante sustenta que as parcelas de n. 16 e 17, com vencimento respectivo para 24/11/2021 e 24/12/2021, foram pagas em 28/03/2022, ou seja, antes do ajuizamento da demanda, bem assim que durante o período de suspensão do processo, ocorrida até 1º de junho de 2022, já havia efetuado o pagamento das parcelas 18, 19, 20 e 21, que tinham por vencimento para o dia 24 de janeiro a abril de 2022.

Aduz que a busca e apreensão se deu tão somente no dia 01/07/2022, momento em que somente a parcela de número 22 estava em aberto em apenas 6 (seis) dias, todavia, não houve notificação extrajudicial quanto a esta parcela em específico.

Afirma que a notificação extrajudicial juntada aos autos de origem, datada de 1º de abril de 2022, referente às parcelas 17 e seguintes, não pode ser considerada válida para constituição em mora, porque contém informações inverídicas.

Defende assim a nulidade da notificação extrajudicial realizada, em razão da adimplência quanto às parcelas informadas no documento.

Pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 136348195)

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Id. 140256197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se restou configurada a constituição em mora da devedora fiduciária.

A lide advém do Contrato de Financiamento n. 0199870177, celebrado em 24/07/2020, garantido por Alienação Fiduciária o veículo Modelo RENEGADE SPORT 1.8 4X2 FLEX 16V MEC, marca JEEP, Chassi 988611151GK010334, ano/modelo 2015/2016, cor vermelha, placa QBR2106 e Renavam 01058474399, no valor de R$27.999,00 (vinte e sete mil, novecentos e noventa e nove reais), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$865,28 (oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), com vencimento final em 24/07/2024.

Da análise dos documentos juntados no processo eletrônico de origem, verifica-se que a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada na data de 30/03/2022 e para fins de constituição em mora da devedora fiduciante, o autor junta notificação extrajudicial referente à parcela n. 17, com vencimento para 24/12/2021 (Id. 85330417 - pág. 1-3 – autos de origem).

Na sequência, foi proferida a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, em 1º/06/2022 (Id. 86495124 - pág. 1 – autos de origem), cujo bem foi apreendido em 1º de julho de 2022 (Id. 89009906 – págs. 1-4 – autos de origem).

Sucede que do documento (Detalhes das Parcelas) fornecido pelo próprio Banco Bradesco S.A. e trazido aos autos pela recorrente, nota-se que a parcela de número 17 do contrato de financiamento, com vencimentos em 24/12/2021, foi quitada na data de 28/03/2022 (Id. 134358198 - pág. 1-5), ou seja, antes do ajuizamento da ação.

Dessa forma, efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, esta perdeu seu objeto e seus efeitos, portanto necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA –MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é pressuposto imprescindível à propositura da Busca e Apreensão (Súmula n. 72/STJ). A notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprová-la.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.” (N.U 1009341-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Ainda: o

Agravo de Instrumento n. 1009341-55.2020.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020.

No mesmo sentido, foi o julgamento do Recurso de Apelação n.
1003101-44.2020.8.11.0002, de minha relatoria, julgado em 27/05/2020, a saber:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELAS QUITADAS ANTES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perde seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Não se presta à comprovação da mora a Notificação Extrajudicial encaminhada em data posterior à propositura do feito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de São Paulo:

Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora do fiduciante. Ação julgada procedente. Apelação da ré. Alegada invalidade da notificação expedida para fins de comprovação da mora: acolhimento.
Notificação extrajudicial relativa à parcela anterior à mora noticiada na petição inicial, com regular prosseguimento do contrato e pagamento das prestações subsequentes até a data do novo inadimplemento. Inadimplência superveniente que deveria ter sido objeto de nova notificação. Inexistência de regular comprovação da mora. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção da ação.
Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1013562-59.2018.8.26.0477; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2020; Data de Registro: 09/01/2020) (g.n)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA À DEVEDORA REFERENTE PARCELA ANTERIOR A COBRADA NOS AUTOS E JÁ QUITADA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC.
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001030-92.2019.8.26.0291; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 17/11/2019) (g.n).

Registra-se, por oportuno, que a
notificação extrajudicial sobre prestação paga, diversa da que ensejou a lide, não serve como prova da mora, porque não atinge a finalidade de proporcionar ao devedor a quitação e evitar o prosseguimento da Ação.

Assim, não houve a válida constituição do devedor fiduciário em mora, que conforme a Súmula 72 do STJ é requisito indispensável ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

Realça-se, condição de procedibilidade, que deve ser comprovada no momento da propositura da demanda.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO (...).

2.-
Consoante o teor da Súmula 72 desta Corte, a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão
.

(...).

4.- Recurso Especial provido. (REsp 1396500/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 06/11/2013) (g.n).

Diante disso, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre o efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento.

Nesse sentido:

(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual.
(...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento. (REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013).

(g.n)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
e aplica-se o efeito translativo para extinguir, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), a Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1011779-57.2022.8.11.0041, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Cristiane Vieira de Souza, em trâmite pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Determina-se a restituição do automóvel à Agravante ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, bem como a cominação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Condena-se o autor Agravado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022